Tribunal: TJDFT
Processo: 0722668-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722668-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO ARAUJO DA ROCHA AGRAVADO: WESCLEY PEREIRA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Leandro Araújo da Rocha em face da r. decisão (ID 47640483, fl. 284) que, nos autos da Execução movida em desfavor de Wescley Pereira Lima, indeferiu pedido de consulta via Sisbajud reiterada e agendada. Alega, em síntese, que o decurso de mais de 9 (nove) meses desde a última pesquisa de ativos justifica o deferimento do pleito. Destaca que a pesquisa reiterada aumenta a possibilidade de êxito na busca de valores capazes de pagar a dívida executada. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a realização da diligência. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai dos autos, as últimas pesquisas via Sisbajud, já realizadas mediante reiteração automática, foram efetuadas em julho de 2022 (ID 47640483, fls. 230/271), há menos de um ano, portanto. Registre-se que a reiteração de pesquisas pelos sistemas disponibilizados ao Juízo somente é razoável quando ultrapassado um ano da última diligência. Nesse sentido, o seguinte aresto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONSULTA AO SISBAJUD. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA COM UTILIZAÇÃO DA "TEIMOSINHA". ANÁLISE DO CASO CONCRETO. ÚLTIMA PESQUISA DE ATIVOS. TRANSCURSO DE MENOS DE UM ANO. REITERAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a reiteração da consulta aos bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do STJ e do TJDFT. 2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta. 3. Constatado o decurso de lapso temporal inferior a 1 (ano) ano desde a última pesquisa de ativos, e não demonstrada efetiva alteração na condição financeira do Executado, não se mostra razoável a reiteração da consulta ao SISBAJUD, ainda que para a utilização da funcionalidade que permite a repetição diária da pesquisa, denominada "teimosinha". 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1385824, 07225764220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. E o periculum in mora também não se evidencia, porque, consoante destacado pelo d. Juízo a quo, a prescrição intercorrente tem como termo final o dia 10/6/2027 (47640483, fl. 231). Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator